Tribunal: STF
Processo: RE 1295372
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Distrito Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO VARIÁVEL. HORAS EXTRAS TRABALHADAS COM HABITUALIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ART. 41, § 7°, DA LODF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISOS, V, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. A violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei. 2. Inexiste inconstitucionalidade formal ou material do art. 41, § °, da LODF. Inclusive, o excelso STF já assentou que a controvérsia sobre a aplicabilidade da norma nele contida é de índole infraconstitucional. 3. Se o acórdão rescindendo deu ao art. 41, § 7°, da LODF, a interpretação predominante neste egrégio Tribunal de Justiça, à época, não há que se falar em violação à literal disposição de lei, a teor do Enunciado n.° 343, da Súmula do STF. 4. Pedido rescisório julgado improcedente”. (e-Doc 1, p. 369).
    Opostos embargos de declaração, estes não foram providos. (e-Doc 2, p. 49).
    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 40 caput e §§ 2º e 4º; e 61, § 1º, alíneas “a” e “c”, c/c art. 25 da Constituição Federal e art. 11 do ADCT.
    Alega, em suma, que os proventos de aposentadoria não podem ser superiores aos valores percebidos na ativa. Que o pagamento da hora extra tem natureza “propter laborem”, de forma que apenas será devida quando trabalhada.
    Aduz que o dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF trata do regime jurídico de aposentadoria dos servidores, invadindo a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local.
    Alega que o acórdão recorrido considerou válida lei local (art. 41, § 7°, da Lei Orgânica do Distrito Federal) em detrimento da Magna Carta.
    Decido.
    A irresignação não merecer prosperar.
    O Tribunal a quo entendeu que o art. 40, §7º, da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, não permite que os proventos de aposentadoria sejam superiores à remuneração na ativa. Concluiu que não houve violação aos artigos 46 e 47 da Lei Complementar Distrital nº 769/2008 e que não houve afronta ao art. 40, §4º, da Constituição Federal. 
    Trago à colação trecho do acórdão proferido:
    “Também não se observa, no presente juízo de cognição restrita, a alegada inconstitucionalidade material, por violação ao art. 40, caput e §2°, da CRFB/88. A norma do art. 40, §7°, da LODF, não parece permitir que os proventos de aposentadoria sejam superiores à remuneração que o servidor quando na ativa. Ora, a norma do preceito referido apenas permite que as horas extras laboradas com habitualidade, pelo servidor que trabalhava com jornada variável, nos três anos anteriores à aposentadoria, sejam incorporadas aos proventos. 
    Quanto à suposta violação aos arts. 46 e 47, da LC Distrital n. 769/2008, não se vislumbra plausibilidade nas alegações do autor. Uma norma originária da LODF jamais pode violar uma lei complementar distrital, apenas o inverso é possível. Pela hierarquia das normas apenas a segunda pode ser inconstitucional em face da primeira. 
    Também não houve ofensa ao art. 40, §4°, da CRFB/88, que veda a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses nele previstas. A norma do art. 40, §7°, da LODF, versa sobre os proventos a ser percebidos pelos servidores que laboraram em jornada variável nos últimos três anos antes da aposentadoria, não estabelecendo, em primeira análise, critério diferenciado para concessão de aposentadoria”. (e-Doc 2, p. 3).
    Verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou orientação que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessário analisar a legislação local pertinente (Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Complementar Distrital nº 769/2008), bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo os óbices das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. HORAS EXTRAS. ART. 41, § 7º, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação local (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.128.265/DF- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No caso, a instância judicante de origem decidiu a controvérsia à luz da interpretação do direito estadual pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Pelo que entendimento diverso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental desprovido” (RE nº 275.126/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 2/3/11).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS. ARTS. 73 E 74 DA LEI N. 8.112/90 E § 7º DO ART. 41 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 682.792/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/09).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente